Tribunal: TJDFT
Processo: 0705085-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0705085-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAFAEL BERNARDES LUCCA IMPETRADO: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Notifique-se à autoridade coatora para prestar informações e responder ao agravo interno, conforme requerido na petição de ID 15330645. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal para que, querendo, ingresse no feito, no prazo legal. Brasília-DF, 31 de março de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator